Tribunal: STF
Processo: AI 59366
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-08-07
Data de publicação: 1974-08-07

Ementa:
COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DE APOSENTADORIA, PREVISTA EM CONTRATO DE
TRABALHO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA (ART. 142 DA
LEI MAGNA. (INVIABILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 143).
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.